Tribunal: TJSP
Processo: 1016986-58.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Impugnação de transações indevidas em conta corrente não reconhecidas pela autora. Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo das senhas é dos correntistas. Indenização por danos materiais e morais.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Impugnação de transações indevidas em conta corrente não reconhecidas pela autora. Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo das senhas é dos correntistas. Indenização por danos materiais e morais. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016986-58.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARINA
RUBACOW (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
2
Voto no 19619
Apelação no 1016986-58.2019.8.26.0224 Processo Digital
Comarca: Guarulhos
Apelante: Marina Rubacow
Apelado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Apelação. Contratos bancários. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Preliminar rejeitada. Impugnação de transações
indevidas em conta corrente não reconhecidas pela autora.
Ausência de falha da prestação de serviços por parte da
instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos
cartões e sigilo das senhas é dos correntistas. Indenização por
danos
materiais
e
morais.
Descabimento.
Sentença
de
improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
92/95, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de devolução em
dobro de valores lançados em conta corrente e danos morais proposta por Marina Rubacow
contra Banco do Brasil S/A. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, anotada a
gratuidade concedida.
Inconformada, a autora apela sustentando preliminar de
cerceamento de defesa, tendo em vista que a testemunha por ela arrolada a fls. 42/43 não foi
ouvida pelo Juízo a quo. Alega que foram efetuadas diversas transações fraudulentas em sua
conta corrente mantida no banco/réu, que não reconhece como devidas, quais sejam: a)
01empréstimo no valor de R$ 3.000,00; b) 02 transferências eletrônicas disponíveis - TED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
3
no valor de R$ 1.300,00 cada uma, sendo as duas efetuadas em favor de Denisvan Santos
Sousa (Ag. 4786-4, conta n.o 78.185-5, Caixa Econômica Federal), e 01 transferência
eletrônica disponível - TED no valor R$ 1.260,00 efetuada em favor de Claudiane Monteiro
dos Santos (Ag.3645-5, conta no 20.749-0, Caixa Econômica Federal); c) 02 pagamentos nos
valores de R$ 502,39 e R$ 139,62 para a Companhia Energética do Maranhão - CEMAR,
fora os dois valores referentes aos encargos das transações de R$ 14,60 cada, tudo conforme
boletim de ocorrência e comprovantes de pagamento em anexo. Aduz que no dia 22.09.2015
apresentou contestação administrativa dos débitos não reconhecidos ao banco/réu, que foi
julgada improcedente, conforme correspondência enviada à autora. Afirma que só possui
um cartão do banco réu que sempre esteve em seu poder, não o confiando a ninguém, muito
menos sua senha. Aduz que a conduta do apelado lhe causou danos morais. Requer o
provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento de danos materiais
e morais, além dos juros e correção monetária dos valores retirados ilegalmente de sua conta
(fls. 98/107).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida a fls. 35.
A apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 111/116).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre pedido declaratório de inexistência de débito
c.c. pedido de devolução em dobro de valores lançados em conta corrente e danos morais.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
O julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa.
Todas as questões apresentadas independem de produção de outras provas, já que aquelas
produzidas nos autos são suficientes para o deslinde do feito.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
4
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC). E é firme
a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de
provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a
realização de audiência para a produção de provas ao constatar
que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide ...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 160).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade
de realização de prova pericial contábil Matéria de fato bem
demonstrada por meio de documentos
Preliminar afastada.
[...].” (Agravo Interno 1041385-43.2016.8.26.0100; Relator JOSÉ
TARCISO BERALDO; 37a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
5
22/05/2018).
No caso em tela, o juízo de origem entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos, de forma que o julgamento
antecipado da lide era de rigor.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

A autora alega na inicial, em síntese, que foi vítima de fraude, pois
foram realizadas diversas transações que alega não ter efetuado. Afirma que não descuidou
de seu cartão e respectiva senha bancária.
De início, não se ignora que o Código de Defesa do Consumidor
se aplica aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é enfática:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa
conceder tudo o que a consumidora pretende, como se não houvesse contrato, outras leis
aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
IMPLICA
A
INVERSÃO
AUTOMÁTICA
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART.
6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FIRMANDO A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
6
REEXAME
DO
TEMA,
POR
PRESSUPOR
NOVO
ENFRENTAMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS
AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag 1187599/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Pela leitura dos fatos relatados na inicial, não se vislumbra a falha
da prestação de serviços pelo réu. Não restou demonstrado nos autos que as transações
efetuadas pela autora destoam da sua movimentação rotineira, bem como que o banco
contribuiu para as alegadas transações indevidas, pois inexiste qualquer indício de
irregularidades nas operações efetivadas com o cartão e senha de uso pessoal da autora.
Cumpre destacar que o empréstimo no 857044757 foi contratado
por meio de contato telefônico, tendo o banco/réu juntado aos autos a gravação da ligação
telefônica (fls. 74) que comprova que a mencionada contratação foi liberada mediante
confirmação de informações pessoais da parte autora, o que revela a relação jurídica entre as
partes.
Ressalte-se que a responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e
sigilo das senhas é dos correntistas.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO
MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA”.
Ementa: “1. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha
é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques
irregulares na conta somente geram responsabilidade para o
Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou
imprudência na entrega do numerário. 2. Recurso especial
conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial”
(Recurso Especial n. o 602.680/BA, 4.a Turma, Relator Ministro
FERNANDO GONÇALVES, v.u., j. 21.10.2004, DJU 16.11.2004,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
7
página 298).
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE EM
CONTA
CORRENTE
MEDIANTE
USO
DE
CARTÃO
MAGNÉTICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA
PROVA. EXTENSÃO INDEVIDA. CPC, ART. 333, I.
I. Extraída da conta corrente do cliente determinada importância
por intermédio de uso de cartão magnético e senha pessoal, basta
ao estabelecimento bancário provar tal fato, de modo a
demonstrar que não agiu com culpa, incumbindo à autora, em
contrapartida,
comprovar
a
negligência,
imperícia
ou
imprudência do réu na entrega do numerário.
II. Recurso especial conhecido e provido, para julgar
improcedente a ação." (RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJU de 19.08.2002).
Além disso, ressalte-se que as transações impugnadas pela autora
foram realizadas em 2015, tendo a presente ação sido proposta apenas em 2019, não se
mostrando crível que a autora venha questionar transações efetuadas 4 anos após a sua
efetivação. Cuida-se de período considerável de tempo e caberia ao correntista verificar com
frequência as movimentações de sua conta.
Diante desse quadro, não ficou provada, pois, a existência de falha
na prestação de serviço pelo banco. Por consequência, não há que se falar em ressarcimento
de valores por parte do réu e indenização por danos morais.
Nestes termos, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos materiais e morais. Autor abordado por
assaltante após sair de agência bancária, na via pública, ocasião
em que efetuou a entrega de dinheiro, cartões bancários e
forneceu as respectivas senhas. Comunicação do ocorrido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
8
banco e à autoridade policial após treze dias do roubo. Saques
efetuados nas contas dos autores ao longo do período. Dever de
guarda, uso do cartão, sigilo da senha e de comunicação da
subtração de responsabilidade do correntista. Falha na prestação
de serviços do banco não demonstrada. Recurso provido.”
(Apelação no 0001188-62.2013.8.26.0587, Desta Relatoria, julgada
em 07.06.16)
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Saques na conta corrente não reconhecidos pela
autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
INADMISSIBILIDADE:
Ausência
de
verossimilhança
das
alegações que poderia autorizar a inversão do ônus da prova. A
autora não comprovou suas alegações. Cabia a ela mostrar a
efetiva existência de fatos constitutivos do seu direito, a teor do
disposto no artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, ônus
do qual não se incumbiu. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
no 0002139-47.2013.8.26.0008, Relator(a): ISRAEL GÓES DOS
ANJOS; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 10/03/2015; Data de
registro: 12/03/2015)
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Alegação de saques indevidos em suas contas Não comprovação
- Ônus da prova da autora quanto ao fato constitutivo do seu
direito - Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC - Verba
indenizatória indevida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
0026296-60.2003.8.26.0000, Relator(a): LOURI BARBIERO;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2011)
“SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA. REGRA GERAL DO ÔNUS DA PROVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
9
MANTIDA.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AFASTADA. A falta da verossimilhança das
alegações do autor impede a inversão do ônus probante (6o, VII,
CDC). A ausência de provas das alegações dos fatos constitutivos
do direito do autor implicam na improcedência do pedido (333, I,
CPC).
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
0025456-71.2011.8.26.0161, Relator(a): ALBERTO GOSSON;
Comarca: Diadema; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 23/02/2015)
“RECURSO Apelação Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a “ação de indenização por danos materiais
e morais c.c. pedido de tutela antecipada” Inadmissibilidade
Saque indevido Falha na prestação de serviços não comprovada
Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo
333, inciso I do CPC), permanecendo, tão-somente, no campo das
argumentações
Recurso improvido.” (Apelação no 1011969-
98.2014.8.26.0100, Relator(a): ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 24/09/2014)
Verifica-se que a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016986-58.2019.8.26.0224 - Sr
10
constitutivo de seu direito." (in Direito Processual Civil Brasileiro,
2ovol., 14aed., pág.189)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência da autora em 10% do valor da causa (R$ 7.000,00 fls. 15). Nos
termos do artigo acima mencionado, elevo os honorários em favor da apelada para 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)